Tribunal: TJDFT
Processo: 0700523-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MINISTÉRIO PÚBLICO. INTERVENÇÃO NO FEITO. ARTIGO 5o DA LEI No 7.347/1985. OBRIGATORIEDADE. EXPRESSA DISPOSIÇÃO LEGAL. PRELIMINAR SUSCITADA PELO ÓRGÃO MINISTERIAL. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA.

1. O artigo 5o, §1o, da Lei no 7.347/1985 dispõe expressamente que na Ação Civil Pública “o Ministério Público, se não intervier no processo como parte, atuará obrigatoriamente como fiscal da lei”, ao passo que, nos termos do artigo 279 do Código de Processo Civil, “é nulo o processo quando o membro do Ministério Público não for intimado a acompanhar o feito em que deva intervir”.

2. Conquanto o Juízo de primeiro grau tenha diligenciado a intimação das partes, em momento algum, ao longo de todo o processo, chegou promover a intimação do Ministério Público, o que configura circunstância capaz de contaminar o feito de nulidade.

3. Conforme o entendimento já adotado por esta eg. Corte de Justiça, “(...) Em ação civil pública para a defesa dos direitos do consumidor, se não intervier no processo como parte, o Ministério Público atuará obrigatoriamente como fiscal da lei. É o que determina o art. 5o, § 1o, da Lei no 7.347/1985 e o art. 92 do Código de Defesa do Consumidor. 2. A ausência de oitiva do Ministério Público nos feitos que deva atuar obrigatoriamente acarreta a nulidade dos atos, praticados sem a observância da lei. Trata-se de nulidade ipso jure que pode ser conhecida e declarada independentemente de procedimento especial, mesmo que incidentalmente, em qualquer grau de jurisdição e até mesmo de ofício. Inteligência do art. 246 do CPC/1973 (atual art. 279 do CPC/2015). (...)” (Acórdão 987520, 20160020410692MSG, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 5/12/2016, publicado no DJE: 16/12/2016. Pág.: 218/220)

4. Preliminar acolhida. Sentença cassada. Recursos prejudicados.